Tribunal: TJPA
Processo: 0000693-36.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000693-36.2013.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, MADALENA MARIA DE CASTRO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, MADALENA MARIA DE CASTRO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando os réus ao ressarcimento ao erário e aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, com fundamento em acúmulo indevido de cargos públicos, ausência de contraprestação laboral e omissão no dever de fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Lei nº 14.230/2021, ainda subsiste tipicidade nos atos imputados aos apelantes, especialmente diante da exigência de dolo específico e da taxatividade introduzida no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O novo regime jurídico da improbidade administrativa exige a demonstração de dolo para configuração das condutas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.
4. As alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 têm aplicação retroativa aos processos em curso, conforme decidido pelo STF no Tema 1.199.
5. A nova redação do art. 11 da LIA adotou rol taxativo de condutas ímprobas, o que inviabiliza a subsunção das condutas imputadas aos apelantes, que não constam dos incisos legais.
6. Inviabilidade de subsunção também ao art. 9º da LIA, por ausência de pedido específico na inicial.
7. Ausente condenação definitiva, reconhece-se a atipicidade da conduta à luz do novo regime normativo.
8. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa ante a suficiência da prova documental e o poder do magistrado de indeferir provas irrelevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedente a ação civil pública.
"Tese de julgamento: 1. A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 impõe a reavaliação das condutas imputadas sob o novo regime jurídico da improbidade administrativa. 2. Não havendo subsunção das condutas aos tipos legais com exigência de dolo e rol taxativo, impõe-se a improcedência da ação por atipicidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11 e 12; Lei nº 14.230/2021; CPC, arts. 330, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22.08.2023; STF, ARE 1453857, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 393.358/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.05.2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, RELATORA:

Trata-se de apelação cível interposta por MADALENA MARIA DE CASTRO RIBEIRO e DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no exercício de sua função institucional, promoveu ação de improbidade administrativa com fundamento nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, diante da constatação de que a servidora MADALENA MARIA DE CASTRO RIBEIRO, à época dos fatos, ocupava simultaneamente os cargos de servidora efetiva na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) e de auxiliar de fiscalização na Secretaria da Fazenda (SEFA), sem a devida compatibilidade de horários. Apontou-se que, embora vinculada formalmente à ALEPA há mais de 20 anos, a requerida jamais teria efetivamente exercido suas funções, caracterizando-se como "servidora fantasma", percebendo vencimentos sem contraprestação laboral. Alegou-se, ainda, que DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, enquanto Presidente da ALEPA, teria se omitido deliberadamente na fiscalização da frequência e da regularidade funcional da servidora, incorrendo em responsabilidade por omissão administrativa.

Com base nesses fatos, o Ministério Público formulou os seguintes pedidos: a concessão de tutela liminar para decretação de indisponibilidade de bens e afastamento cautelar da requerida MADALENA MARIA DE CASTRO RIBEIRO; a citação dos demandados para responderem aos termos da presente ação; e, ao final, a condenação dos réus às sanções previstas nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ressarcimento integral ao erário no montante de R$ 1.115.157,87 (um milhão, cento e quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:
I – Condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento do dano causado ao erário, no valor de R$ 1.115.157,87 (um milhão, cento e quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), atualizado até a data do efetivo pagamento, com juros legais;
II – Condenar a ré MADALENA MARIA DE CASTRO RIBEIRO nas sanções do art. 12, inciso I da Lei nº 8.429/92: perda da função pública que eventualmente exerça; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos; pagamento de multa civil no valor correspondente a 02 (duas) vezes o valor do dano apurado; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 10 (dez) anos;
III – Condenar o réu DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA nas sanções do art. 12, inciso II da Lei nº 8.429/92: perda da função pública que eventualmente exerça; suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; pagamento de multa civil no valor correspondente a 01 (uma) vez o valor do dano apurado; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 05 (cinco) anos;
IV – Condenar os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.”

Inconformados com a sentença, os apelantes interpuseram o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, sustentam a inexistência de dolo ou má-fé nas condutas atribuídas, notadamente quanto à alegação de que Madalena Maria de Castro Ribeiro jamais teria exercido suas funções na ALEPA, afirmando que os documentos constantes dos autos não comprovam a prática de ato ímprobo. Alegam, também, ausência de prova robusta de dano ao erário, pleiteando a reforma da sentença para julgamento de improcedência da ação ou, subsidiariamente, a aplicação de sanções mais brandas, proporcionalmente às condutas imputadas.

Por sua vez, o apelado, Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos que os réus, embora devidamente notificados, não prestaram contas dos recursos recebidos, sendo a ausência de prestação de contas causa autônoma para a responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Ressaltaram, ainda, a proporcionalidade das sanções impostas, tendo em vista o grave dano ao erário.

Inicialmente, o recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo. Contra essa decisão, Madalena Maria de Castro Ribeiro interpôs Agravo Interno, requerendo o recebimento do apelo também no efeito suspensivo, à luz do art. 1.012, §4º, do Código de Processo Civil, em razão da superveniência da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa. O agravo foi conhecido e provido, para que o recurso de apelação fosse recebido em ambos os efeitos, conforme decisão colegiada da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau reconheceu a
desnecessidade de sua intervenção formal no feito
, sob o fundamento de que já havia
membro da instituição oficiando nos autos em primeiro grau
, limitando-se, portanto, a essa justificativa e
sem emissão de parecer de mérito
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

NOVO PRAZO PRESCRICIONAL

A Lei 14.230/2021 passou a prever
o prazo de prescrição em 8 anos
contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência (art. 23), mencionando possíveis marcos interruptivos (art. 23. §4º).

E trouxe ainda, a previsão de
prescrição intercorrente no prazo d
e 4 (quatro) anos ao curso processual.

Pela sistemática, quando um processo fica inativo por um longo período, ocorre a perda do direito de exigência da pretensão, mas quando no decorrer do processo verifica-se uma
das causas interruptivas da prescrição, interrompe-se o prazo, recomeçando a contagem do dia da interrupção.

O artigo 23, § 4º elenca quais são estes marcos.

As alterações trazidas pela superveniência da “nova LIA” vinham gerando dúvidas quanto à possibilidade de as normas benéficas retroagirem em benefício aos réus. Para dirimir a questão, o Colendo STF, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), adotou as seguintes teses:

1.

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos art. 9, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2.

A norma benéfica da lei 14.230/21 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do art. 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3.

A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4.

O novo regime prescricional previsto na lei 14.230/21 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a
partir da publicação da lei.

(grifo meu)

Em relação ao item 4 do Tema 1199, o STF se limitou a afirmar que os prazos prescricionais são irretroativos e que a sua aplicação ocorre a partir da publicação da lei.

Assim, em relação à prescrição intercorrente, o primeiro marco temporal dos processos em curso, para a devida contagem,
será o dia 25 de outubro de 2021 – data da publicação da lei
, cuja vigência ocorreu desta.

E as demais hipóteses que interrompem os prazos de prescrição são (artigo 23, § 4º):

·

ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

·

publicação da sentença condenatória;

·

publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

·

publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

·

publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência

Após essa interrupção, o prazo recomeça a correr por 4 anos até que ocorra nova interrupção.
Superado esse prazo, há a incidência da prescrição intercorrente.

Portanto, no caso em análise, da entrada em vigor da Lei nº
14.230/21, em

25 de outubro de 2021,
portanto após
a prolação da sentença em

11/12/2018.
Os autos foram digitalizados, no ano de 2021 e questionados os documentos pelas partes, sendo recebido no segundo apenas em março de 2023. Após o recebimento do recurso, houve a interposição de Agravo Interno e julgamento pelo órgão colegiado.

O prazo de 4 anos para julgamento do recurso de apelação iniciou-se com o novo marco temporal de 25/10/2021, com o advento da nova lei. Portanto,
claramente
ainda não houve o transcurso do prazo prescricional de 04 anos,
a vencer no segundo semestre do corrente ano.

Logo, considerando os marcos interruptivos, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em tela.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida.

O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

O juízo é, pois, o destinatário da prova, exercendo discricionariedade técnica para avaliar a pertinência, a necessidade e a utilidade dos meios probatórios requeridos pelas partes. Tal diretriz encontra amparo consolidado na jurisprudência pátria, segundo a qual o indeferimento motivado de provas consideradas prescindíveis à formação do convencimento judicial não configura cerceamento de defesa.

No caso concreto, observa-se que os fatos controvertidos foram suficientemente instruídos por prova documental robusta, constante nos autos, os quais permitem ao magistrado formar juízo seguro sobre a matéria litigiosa. A controvérsia se resolve por elementos objetivos, cuja elucidação prescinde da oitiva de testemunhas. A eventual produção de prova oral não alteraria a ratio decidendi adotada na sentença, fundada na análise estritamente documental.

A exigência de audiência de instrução e julgamento não decorre automaticamente do simples requerimento da parte. O Código de Processo Civil não impõe ao juiz o dever de acolher todo e qualquer pedido de prova, sobretudo quando se revela desnecessário ao deslinde da causa. A condução da instrução compete ao juízo, que tem o poder-dever de indeferir provas inúteis ou protelatórias, como no presente caso, em que a instrução já se encontra suficientemente concluída por meio dos documentos acostados.

Ademais, o recorrente não demonstra, de forma concreta, qual o conteúdo relevante das testemunhas pretendidas e de que modo sua oitiva seria apta a infirmar as conclusões adotadas na sentença. A mera alegação genérica de cerceamento, desacompanhada de demonstração de prejuízo, não se sustenta.

Não verifico ainda qualquer prejuízo -
pas de nullité sans grief-
com o julgamento da lide sem a realização de prova oral, pois consta nos autos todas as provas documentais necessárias, não carecia mais de produção de prova, sendo esta uma faculdade concedida pela lei ao Juiz Presidente do Processo.

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - Quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Portanto, o Juiz agiu dentro de suas faculdades, sob o manto da lei processual, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta a dispositivo literal de lei que justifique a anulação de sua decisão.

Nesse sentido, vejamos a pacífica jurisprudência do STJ e demais tribunais.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR ANTERIORMENTE.

TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

. É
firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que a Corte de origem é soberana na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais. Isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes.

(...) (AgRg no AREsp 393.358/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 330, I, DO CPC. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS E PRODUZIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 131, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA CLÁUSULA FOB. SÚMULA 7/STJ. ARTIGO 123, DO CTN.
1. O cerceamento de defesa não resta configurado quando desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, impondo-se o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais (REsp 797.184/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09 de abril de 2008; REsp 897.499/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 20 de abril de 2007; e REsp 536.585/ES, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 06 de outubro de 2003). 2. O artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância do princípio da celeridade processual
. (...) (STJ - REsp: 896045 RN 2006/0229086-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/09/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2008)

Dessa forma, não havendo prejuízos no julgamento, indefiro a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Conforme consta nos autos, o
parquet
sustentou que a apelante praticou ato de
improbidade

administrativa
ao
acumular
ilegalmente 02 (dois)
cargos
públicos, pelo período de 11 anos, com conivência do superior hierárquico. O juízo de primeiro grau concluiu que tais condutas configuram improbidade administrativa e condenou a Sra. Madalena Maria de Castro nas hipóteses descritas no art. 9,
caput
; art. 10, caput, X; e art. 11 caput da LIA, o que ensejou a aplicação das penalidades previstas no art. 12, quais sejam: a perda de bens; perda da função pública; dever de restituir R$ 1.115.157,87 (um milhão, cento e quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos); suspensão de direitos políticos por oito anos; multa civil de três vezes o valor do dano ao erário; proibição de contratar com poder público por 10 anos.

Condenou o Sr. Domingos Juvenil Nunes de Sousa nas hipóteses descritas no art. 10, XII; art. 11 caput da LIA, o que ensejou a aplicação das penalidades previstas no art. 12, quais sejam: perda da função pública; dever de restituir R$ 1.115.157,87 (um milhão, cento e quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos); suspensão de direitos políticos por oito anos; multa civil de duas vezes o valor do dano ao erário; proibição de contratar com poder público por cinco anos.

Estes eram os artigos citados na sentença:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,
e notadamente
:

Nessa toada, destaca-se que a Lei Federal nº 14.230/2021 alterou o
caput
dos arts. 9, 10 e 11 da LIA, conforme podemos observar:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas:

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Pela leitura simples dos artigos não conseguimos enquadrar os atos praticados no rol dos artigos 9 (enriquecimento ilícito), art. 10 (lesão ao erário), art. 11(afronta aos princípios administrativos) muito embora a prática e a experiência evidenciem que houve atos de improbidade administrativa contra o poder público.

Ocorre que atualmente a lei engessa um rol taxativo nos incisos descritos (do art. 11), os quais deveriam ter continuado a ser apenas exemplificativos, pois é impossível ao legislador prever todas as formas e possibilidades de praticar condutas ímprobas contra a administração pública. No texto anterior o caput do art finalizava com a expressão “notadamente” e no texto atual finaliza “caracterizada por uma das seguintes condutas”.

No julgamento do Tema 1.199 o Supremo Tribunal Federal entendeu que:

(...) 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a
tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos
do referido dispositivo legal.

2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3.
As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.

4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii)
passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública
, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.

5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.

STF. Plenário. ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/08/2023.

Assim, o ordenamento jurídico
atual
não classifica como ato de
improbidade

administrativa
as condutas imputadas aos apelantes, o que impõe a reforma integral da sentença e o afastamento das sanções aplicadas, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021.
ROL EXAUSTIVO DAS CONDUTAS
. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ROL EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 897 DA
REPERCUSSÃO GERAL
. RE 1037396-RG.

1. Quanto à eventual afronta ao art. 5º, LIV, da CF, tem incidência a tese fixada no ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), no qual assentada a ausência de repercussão geral da matéria.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a ré praticou ato de
improbidade

administrativa
, pois atuou com dolo ao descumprir o regime de dedicação exclusiva, o que violaria os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original). Acrescentou que a conduta também incorre no art. 10 da Lei 8.429/1992, porque o recebimento da gratificação por dedicação exclusiva teria causado dano ao erário.

3.

A prática imputada à recorrente - descumprir o regime de dedicação exclusiva - nunca figurou entre as elencadas no art. 11 da Lei 8.429/1992; porém, o Tribunal de origem entendeu que esse dispositivo, na redação original, enunciava rol de condutas de caráter exemplificativo.

4.

Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos recentemente incluídos no dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da exaustividade. Esse entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado.

5.

No presente processo, os fatos datam de 1991 a 2004 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de
Improbidade

Administrativa
, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não pode ser punida com base na nova redação do art. 11; e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação da redação original da referida norma.

6. Quanto à conduta enquadrada no art. 10 da Lei 8.429/1992, a Lei 14.230/2021 manteve o rol exemplificativo das condutas. Assim, deve ser aplicado, no ponto, o Tema 897, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator (a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/3/2019, no qual se fixou tese no sentido de que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de
Improbidade

Administrativa
.

7. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, unicamente para decotar do acórdão recorrido a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.

(STF - ARE: 1453857 RJ, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024) (grifo nosso).

No RE 1452533 AgR, em voto proferido pelo Ministro Alexandre Moraes abordando o mesmo tema:

“No presente processo, os fatos datam de 2012 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não é mais típica e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. Logo, deve se aplicar ao caso a tese fixada no Tema n. 1.199, pois, da mesma maneira que houve
abolitio criminis
no caso do tipo culposo houve, também, nessa hipótese, do artigo 11”

Em decisão deste Egrégio Tribunal, em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. AMBOS OS CARGOS DEVERIAM SER DESEMPENHADOS NO MESMO HORÁRIO. ACUMULAÇÃO QUE RESULTOU NA NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM UM DOS CARGOS OCUPADOS. ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A CONFIGURAÇÃO DE ATO IMPROBO NA FORMA DA LEI N. 8.429/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. AINDA QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO O MALFERIMENTO AOS DEVERES DE HONESTIDADE E BOA-FÉ POR PARTE DA SERVIDORA PÚBLICA REQUERIDA, NÃO HÁ COMO IMPOR SANÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO IMPROBO DADAS AS ALTERAÇÕES HAVIDAS PELA REVOGAÇÃO DO ART. 4º E DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032303-90.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

Nesse mesmo raciocínio decisão monocrática do Exmo. Desembargador JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO -0812248-75.2017.8.14.0301 - 2ª Turma de Direito Público.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO,
e
DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença com base na Nova lei de Improbidade administrativa, nos termos da fundamentação.

Sem condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em razão da isenção prevista pelo art. 40, inciso II, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e da não comprovação de má-fé (art. 23-B, § 2º, da Lei Federal nº 8.429/1992
]
).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA,
6 de junho de 2025
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025